Tribunal: TJPA
Processo: 0002430-89.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
PENAL. APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I E ARTIGO 146, Â§1Âº C/C ARTIGO 69 DO CÃDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÃÃO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA DO VETOR DA CULPABILIDADE. PROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002430-89.2018.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: FABRICIO FELIPE RODRIGUES SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I E ARTIGO 146, §1º C/C ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR DA CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a extinção do processo quanto ao crime de constrangimento ilegal, por razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002430-89.2018.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: FABRICIO FELIPE RODRIGUES DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Fabricio Felipe Rodrigues da Silva, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Belém de condená-lo pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, I; art. 146, §1º c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:

(...) Narra a peça inquisitorial que no dia 27/01/2018, por volta de 21h, às proximidades da Panificadora Imperial, o denunciado FABRICIO FELIPE RODRIGUES SILVA cometeu os crimes de roubo majorado e constrangimento ilegal.
Informam os autos que a primeira vítima, André Luís Sousa Vicente fora abordado pelo ora denunciado que falou "Perdeu, perdeu!" (textuais) e, exercendo de grave ameaça contra o ofendido, consubstanciada pelo uso de uma arma de fogo, subtraiu o aparelho celular de André Luís e, após realizar revista na vítima, empreendeu fuga.
Após consumado este primeiro delito, foi em direção a segunda vítima, Marx Lenine Saraiva Nobrega. O ofendido caminhava em via pública quando ouviu dois estampidos de arma de fogo e fora abordado pelo denunciado, que estava com a arma de fogo em punho e rendeu a vítima, informando que o faria de "escudo", vez que havia acabado de praticar um roubo e era perseguido por outras pessoas. Nesta oportunidade, apontou a arma de fogo para a cabeça de Marx Lenine e o manteve na mira desta, enquanto negociava com os policiais militares que chegaram no local. Após negociações, rendeu-se e fora conduzido preso em flagrante delito.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 07), e, devidamente, citado o apelante (fls. 12 a 13), este apresentou resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (fl. 14).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 33 e 34), na qual foi ouvida 01 vítima do fato, 03 testemunhas de acusação e procedido o interrogatório do acusado Fabrício Felipe Rodrigues Silva.

Foi juntado laudo pericial da arma apreendida (fls. 41 a 42-v)

Em continuação de audiência de instrução e julgamento (fls. 58 e 59), foi novamente ouvida a vítima André Luis Sousa Vicente.

As partes ofereceram memoriais (fls. 60 a 66 e 72 a 75).

Ao sentenciar (fls. 78 a 88), o juiz
a quo,
impôs ao apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e detenção, sendo executada
,
inicialmente
,
a pena de reclusão em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente durante o fato criminoso.
Por conseguinte, o condenado apresentou recurso de apelação (fl. 96).
Nas razões recursais (fls. 104 a 111), a defesa pugnou pela redução da pena base, tanto no delito de roubo quanto no de constrangimento ilegal
,
face à fundamentação inidônea da circunstância judicial da culpabilidade.

As contrarrazões (fls. 112 a 116) foram pela integral manutenção da sentença, com o improvimento da apelação interposta pelo réu.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.117).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 121 a 122).
É o relatório do necessário.
À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.
Belém, 07 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO
01 - DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.
02 - DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DA PRESCIÇÃO INTERCORRENTE.

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 27/01/2018 (fl.02), época em que o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade (conforme documentos de fl. 24 do apenso);
·

a sentença (fls. 78 a 88), datada de 06/06/2018, impôs ao apelante, pelo crime de constrangimento ilegal, a pena restritiva de liberdade de 06 (seis) meses de detenção;
·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu, segundo fl. 88-v dos autos, em 08/06/2018;
·

Consta certidão de trânsito em julgado para o Ministério público em 16/06/2018 (fl.97).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI , c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 3 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. (1) LEI N.º 8.038/90. CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO PREVISTAS. CÂNONES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. IMPOSIÇÃO DE UM PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.
1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.
2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)
(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL? LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06 ? EX OFFICIO RECONHECER O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE ? SENTENÇA AFERIDA EM 03 MESES DE DETENÇÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS NOS TERMOS DO ART. 109,§1º, VI DO CP ? RÉU MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DOS FATOS DECOTE PELA METADE (ART. 115 DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE DOIS ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA (05/05/16) E A PRESENTE DATA (09/07/2019) ? DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO ? DECISÃO UNÂNIME. I - A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; se o réu foi apenado com pena. inferior a 2 anos de reclusão (03 meses de detenção), ocorreria a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 4 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime (21/07/1992- fls. 23), reduz-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data da sentença penal condenatória até o presente dia, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 115, do CP; II - Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação; III - Com efeito, impõe-se na espécie seja reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente GEFERSON AQUINO DA SILVA, devido à ocorrência da prescrição subsequente ou superveniente à sentença condenatória, também denominada intercorrente.
(2019.02850827-19, 206.227, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-09, Publicado em 2019-07-16)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. 1. POR SER A PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DAS PARTES, A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO, A TEOR DO ART. 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. TENDO O APELANTE SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, À PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, CUJA SENTENÇA JÁ TRANSITOU EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, A PRESCRIÇÃO PASSA A SER REGULADA PELA PENA EM CONCRETO, VERIFICANDO-SE, NA HIPÓTESE, EM 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISO V, TODOS DO CP, 3. ASSIM, PELO FATO DE JÁ HAVER TRANSCORRIDO MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃOS DO DIRETOR DE SECRETARIA (21/05/2013), ATÉ A PRESENTE DATA, PERCEBE-SE QUE DECORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A EFETIVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, IMPONDO-SE QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, FACE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 4. DECLARA-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO SEU APELO. DECISÃO UNÂNIME.
(2019.05032673-41, 210.382, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)

03 - DA REFORMA DO CÁLCULO DA PENA-BASE.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, embora não tenha reduzido a pena na segunda etapa em 1/5, conforme procedido pelo juiz de primeiro grau, ainda assim a manteve abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ, mas a fim de evitar a fixação da pena em patamar mais elevado, justamente com o fim de não incorrer em reformatio in pejus.
3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que a agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 84 a 85):
3.1. - Dosimetria da pena
3.1.1 -Do crime de roubo
Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB):
Culpabilidade do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu, não se intimidou em praticar o crime em local público, especificamente em via pública e
em frente a um estabelecimento comercial, com grande fluxo de transeuntes, motivo pelo qual tal circunstância deve ser valorada (negativa);
Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 76-77 revela ser o réu primário, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada (neutra);
Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);
Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);
Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);
Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);
Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Existem circunstâncias atenuantes que militam em favor do réu, qual seja, ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos a época dos fatos e ter confessado o crime, consoante disposto no artigo 65, I, III, d, do CPB. Sendo assim, atenua-se a pena em 09 (nove) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa,
fixando-se a pena privativa de liberdade, nessa fase da dosimetria da pena, em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Inexistem causas agravantes que militem em desfavor do réu. Sendo assim, mantem-se a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Terceira Fase (Diminuição e Aumento)
Inexistem causa de diminuição de pena milite em favor do réu, sendo assim, nessa fase da dosimetria mantem-se a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Por fim, reconhece-se a existência de 01 (uma) majorante, prevista no incisos I, § 2º, do artigo 157, do CPB, tal seja, a violência ou a grave ameaça exercida com emprego de arma (revólver), pelo que ao apenamento fica acrescido de 1/3 (um terço), totalizando a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos,
em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar.
Sendo assim, fica o réu definitivamente condenado a pena de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente somente a circunstância judicial ¿culpabilidade¿. Todavia, entendo que a fundamentação precisa,
data maxima venia,
ser revisada.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,
in casu
, o magistrado
a quo
utilizou de fundamento inidôneo para exasperar tal vetor, carecendo de reparo.

Ora, do conjunto probatório não restou demonstrado que havia um grande fluxo de transeuntes quando ocorreu o assalto. Ademais, o fato de o delito ter ocorrido no período noturno não enseja, por si só, valoração negativa da circunstância, dado que a conduta não extrapola o próprio tipo penal
.

Nesse sentido já se manifestou nossa Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
(...)
(AgRg no HC 594.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020)
Não havendo elementos que negative tal vetor, valoro como
neutro.

Assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais, fixo a pena basilar
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, acertadamente, o juízo
a quo
reconheceu as atenuantes da menoridade (art. 65, inciso I do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CP), no entanto, deixo de aplicar em razão do óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Dessa feita, mantenho a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve a demonstração da causa de aumento, relativa à violência exercida por meio de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior), no que levou o magistrado ao aumento de 1/3 (um terço).

De todo modo, e restando somente a presença de uma causa de aumento, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, dou-lhe provimento e, de ofício
,
declaro a extinção do processo quanto ao crime de constrangimento ilegal, por razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator